Tribunal: TJSP
Processo: 2207143-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ABERTURA DE RESTAURANTE INSTALADO EM CONDOMÍNIO - Ação julgada procedente impedindo a abertura - Necessidade de observar o regramento do condomínio - Alteração que somente pode ser efetuada em recurso a ser manejado pelo condômino insatisfeito – Agravo improvido.